Tribunal: TJPA
Processo: 0010596-35.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010596-35.2014.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TALITA DOS SANTOS DIAS AMORIM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA QUE DEU DIREITO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL PLEITEADO. IMPROCEDÊNCIA. NO JULGAMENTO DA ADI Nº 6321/PA, PROFERIDO PELO STF, FOI CONFERIDO EFEITO EX NUNC PARA PRESERVAR O DIREITO DOS MILITARES QUE JÁ RECEBIAM O REFERIDO ADICIONAL, O QUE NÃO É O CASO DA RECORRENTE QUE BUSCAVA O RECEBIMENTO DO ADICIONAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE SE FUNDAMENTOU EM LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Apelação Cível interposto por Talita dos Santos Dias Amorim em desfavor do Estado do Pará, nos autos do cumprimento de sentença de ação de cobrança de adicional de interiorização, movido contra decisão monocrática que conheceu o recurso de Apelação, dando provimento para adequar o caso ao julgamento da ADI 6321/PA.

Em síntese, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível objetivando a reforma da sentença de 1º Grau, que reconheceu o direito da autora ao recebimento de Adicional de Interiorização.

Aduziu o apelante que a ADI 6321/PA, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que permitiam aos militares o recebimento do Adicional de Interiorização. Desse modo, requereu a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral.

Em Decisão Monocrática, foi conhecido o Recurso de Apelação e dado provimento para adequar o caso ao julgamento da ADI 6321/PA, julgado pelo STF.

Contra esta decisão, a autora Talita dos Santos Dias Amorim interpôs o presente Agravo Interno, alegando em suas razões recursais a necessidade de reforma da sentença em razão da coisa julgada, pois seu processo já estava em fase de cumprimento de sentença, possuindo assim direito adquirido ao recebimento do adicional de interiorização. Assim, requer o provimento do recurso.

Conforme certidão ID. 10220394, apesar de intimado a parte agravada deixou o prazo transcorrer sem apresentar contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

A Recorrente alega que os efeitos da ADI 6321-PA, não lhes são aplicáveis, em razão de seu processo já estar em fase de cumprimento de sentença.

Pois bem, conforme já foi exaustivamente debatido nestes autos e neste E. TJPA, o adicional de interiorização pleiteado pela agravante foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6321, de Relatoria da Min. Carmem Lucia, cujo Acórdão possui o seguinte teor:

EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC.
IV
DO ART.
48
DA
CONSTITUIÇÃO
DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991.

INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA.

AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por maioria,
em julgar procedente o pedido formulado na ação direta para: a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e
b) conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
, nos termos do voto da Relatora, vencidos parcialmente os Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio. Sessão Virtual de 11.12.2020 a 18.12.2020. (grifado)

Brasília, 21 de dezembro de 2020.

Supremo Tribunal Federal Ementa Acórdão

Conforme se depreende do Acórdão exarado pelo Tribunal Superior, foi conferido eficácia
ex-nunc
a decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento, sendo resguardado o direito dos militares que já recebiam o adicional de interiorização, seja por decisão administrativa ou judicial.

Ocorre que, não é este o caso da recorrente que não chegou a ser beneficiada pelo adicional pleiteado, não sendo eficaz a sentença de procedência proferida pelo juízo de primeiro grau, uma vez que, utilizou como fundamento lei declarada inconstitucional pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade.

Desse modo, entendo que inexiste razão para modificar a decisão agravada
, tendo em vista, que o julgado levou em consideração o que dispõe a Constituição Federal em seu art. 102, §2º, bem como o Código de Processo Civil em seu art. 927, inciso I, no sentido de adequar o caso ao entendimento firmado pelo Supremo tribunal Federal no julgamento da ADI nº 6321/PA.

Nesse mesmo sentido, segue o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: REJULGAMENTO DE APELAÇÃO EM ATENDIMENTO À SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1.040, II, DO CPC. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 48, IV, DA CE E DA LEI 5.652/91 EM CONTROLE ABSTRATO. READEQUAÇÃO DO JULGADO A FIM DE COMPATIBILIZÁ-LO À DECISÃO PARADIGMA, JULGANDO-SE NOVAMENTE A APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ PARA LHE DAR PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME
. Acórdão Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, consoante o artigo 1.040, II do CPC/15, retratar-se no entendimento adotado no acórdão sob o id. 7129017, adequando-o ao entendimento firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6.321, dando-se, com isso, provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e nove de abril a sete de maio do ano de dois mil e vinte e quatro. Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal). Belém/PA, 7 de abril de 2024. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00016639320118140046 19424207, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 29/04/2024, 1ª Turma de Direito Público) (grifado)

EMENTA.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA APELAÇÃO. REJEITADA.
MÉRITO.
PAGAMENTO DE ADICIONAL INTERIORIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS REFERENTES AO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO (INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI N.º 5.652/91). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI 6.321/PA – STF. EFEITOS IMEDIATOS. MODULAÇÃO QUE APENAS RESGUARDA AS PARCELAS JÁ PAGAS. DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES DO STF.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão monocrática deu provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará, revogando a decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição do RPV referente à condenação ao pagamento de adicional de interiorização.

2.
Preliminar de não cabimento da Apelação
. De acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.
Preliminar rejeitada.

3. Mérito. No julgamento da ADI nº 6321/PA, realizado no período de 11.12.2020 a 18.12.2020, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos que tratam do adicional de interiorização, diante do vício formal de iniciativa na elaboração das referidas normas.

4. Diante da declaração de inconstitucionalidade realizada pela Corte Suprema, em sede de controle concentrado, compete a este E. Tribunal de Justiça a observância do precedente. Inteligência do art. 102, § 2º da Constituição Federal; art. 28 da Lei nº 9.868/99 e do art. 927, inciso I, do CPC/15.

5. A modulação dos efeitos da decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade, excetuou-se apenas os valores já recebidos de adicional de interiorização por força de decisão administrativa ou judicial, devendo em tais casos, ser preservada a coisa julgada. Desnecessidade de ajuizamento da ação rescisória, diante da produção imediata dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

6.
Agravo de Interno conhecido e não provido
. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011322-14.2011.8.14.0051 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Agravada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 08/10/2024